Tribunal: TJES
Processo: 5000132-02.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000132-02.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: REGINALDO SEBASTIAO MARQUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUAÇUÍ - 2ª VARA

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1-Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo da Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, nos autos do processo nº 0000008-44.2025.8.08.0020.

2-O impetrante alega que a prova teria sido obtida por meio de busca domiciliar ilícita e que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, requerendo a revogação da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3- Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da entrada dos policiais no domicílio do paciente sem mandado judicial; e (ii) analisar a existência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4-O ingresso no domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões, especialmente em crimes permanentes, como tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, desde que haja indícios mínimos de situação de flagrante dentro da residência, conforme entendimento consolidado pelo STJ. No caso, os policiais visualizaram, da parte externa da residência, objetos característicos do tráfico de drogas, o que justificou a entrada no imóvel.

5-A prisão preventiva encontra respaldo nos requisitos do art. 312 do CPP, estando demonstrados a materialidade do crime e os indícios de autoria, além da necessidade da medida para garantia da ordem pública, diante da expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos.

6-A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de drogas, armas de fogo e valores em espécie, justifica a segregação cautelar, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

7-A existência de registros criminais prévios reforça o risco de reiteração delitiva, legitimando a prisão preventiva para a contenção da periculosidade do agente.

8-Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1-O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando houver fundadas razões indicativas de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes, como tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

2-A prisão preventiva pode ser decretada quando demonstrados a materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e a necessidade da medida para garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta da conduta.

3- A expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

4-A reiteração delitiva e a existência de registros criminais anteriores justificam a manutenção da custódia cautelar para prevenir novos delitos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 e 312; Lei 11.343/2006, art. 33, caput; Lei 10.826/2003, art. 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 709.657/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe 30/9/2022; STJ, AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021; STJ, RHC 166.263/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe 27/6/2022; STJ, HC 548.020/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 17/3/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
REGINALDO SEBASTIÃO MARQUES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, nos autos do processo nº 0000008-44.2025.8.08.0020.

O impetrante alega que a colheita das provas se deu por ilícita busca domiciliar, bem como sustenta ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão. Assim, requer a concessão da liminar para a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida no plantão judiciário (id. 11643254).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 11942201).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 11988776).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
REGINALDO SEBASTIÃO MARQUES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, nos autos do processo nº 0000008-44.2025.8.08.0020.

O impetrante alega que a colheita das provas se deu por ilícita busca domiciliar, bem como sustenta ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão. Assim, requer a concessão da liminar para a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida no plantão judiciário (id. 11643254).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 11942201).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 11988776).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Na presente hipótese, o impetrante alega que teria ocorrido invasão de domicílio, sendo a prova ilícita.
Extrai-se da denúncia que o paciente foi denunciado pelos crimes do art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 16, §1.º, IV da lei nº 10.826/03, nos seguintes termos:

“(...) no dia 02 de janeiro de 2025, por volta das 21h05min, na localidade Areia Branca, na mesma rua a 300 metros da Igreja Assembleia, Divino de São Lourenço/ES, o ora denunciado tinha em depósito 8 (oito) pedras de substância análoga a crack pesando 59,85 gramas, 18 (dezoito) porções de substância análoga a cocaína pesando 858, 07 gramas, 1 (um) tablete médio, 3 (três) porções médias, 4 (quatro) buchas pequenas de substância análoga a maconha pesando 348,21 gramas, bem como 1 (uma) balança de precisão, 4 (quatro) unidades de sacos zip, 1 (um) rolo de papel filme e R$10.832,60 (dez mil oitocentos e trinta e dois reais e sessenta centavos) — conforme revela o auto de apreensão às fls. 23 e o formulário de cadeira de custódia às fls. 68 do IP. Além disso, o denunciado vendeu 7 (sete) papelotes de material entorpecentes análoga à maconha para CARLOS EVANDRO DA SILVA. Não bastasse, o denunciado ainda tinha posse de 1 (um) revólver Taurus calibre .38m, 1 (um) revólver calibre .32 de fabricação industrial e numeração suprimida, 4 (quatro) munições CBC. 32, 3 (três) munições CBC .32 e 1 (uma) munição calibre 38 especial — v. formulário de cadeia de custódia às fls. 70 — sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar (...)”

Consta dos autos que os policiais estavam em patrulhamento na zona rural quando um indivíduo sem camisa e dois de camisa preta começaram a se evadir e gritar com a aproximação da viatura. Disseram que dois deles foram abordados, sendo que o paciente gritava para que o seu genitor trancasse o portão da casa e não deixasse os policiais entrarem. Contudo, foi possível visualizar pela grade do portão, que em cima de uma pia próxima ao portão havia uma balança de precisão e certa quantidade de entorpecente,
o que motivou o ingresso no domicílio e a consequente apreensão de drogas, armas e munições.

Ora, como se sabe,
o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
(AgRg no HC n. 709.657/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Ademais,
“afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência
(AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), sendo este o caso dos autos.

Prosseguindo, vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública pelos elementos concretos dos fatos, que exacerbavam sua gravidade, considerando a quantidade e variedade de droga apreendida.

A jurisprudência do STJ
entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da substancial quantidade de droga apreendida
(RHC n. 166.263/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Além do mais, os registros criminais do paciente, justificam a prisão em razão do risco de reiteração delitiva.

Conforme entendimento firme do STJ,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(HC 548.020/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.